Tribunal: CARF
Processo: 15251.720035/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRENCIA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa o entendimento do Colegiado pela não produção de provas adicionais ou requerimento de diligência quando a discussão da lide se restringe à interpretação da legislação tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. APROVEITAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DA REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO APURADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
A norma legal que rege o tributo aponta para uma obrigação da autoridade fiscal em considerar os tributos retidos ou pagos antecipadamente sobre as receitas e rendimentos que integram a apuração do período para fins de quantificar as diferenças devidas. Isto implica, eventualmente, na utilização do valor que, a princípio, configuraria um saldo negativo na apuração realizada pela contribuinte.
Embora não se discuta o direito do contribuinte de utilizar em compensação os créditos por ele apurados, tais créditos serão submetidos ao crivo da autoridade para a homologação posterior, podendo ser infirmados.
Assim, em que pese a declaração de compensação possa, em muitos casos, preceder a revisão da base de cálculo pelo Fisco, tal fato não impede que a autoridade administrativa ao exame do pedido de compensação e/ou no procedimento de revisão, identificar que a base de cálculo apurada pelo contribuinte é inferior a efetivamente devida, de sorte que o saldo negativo inicialmente apurado pode não existir ou ser insuficiente para a extinção integral da compensação.
No caso concreto, tendo sido confirmado definitivamente o lançamento realizado, em que se aproveitou o crédito pleiteado na DCOMP, não pode ser homologada a compensação sob pena de aproveitamento em duplicidade do mesmo crédito pelo contribuinte e no seu enriquecimento sem causa.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15251.720035/2014-98
ACÓRDÃO
1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLSTAD OFFSHORE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRENCIA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa o entendimento do
Colegiado pela não produção de provas adicionais ou requerimento de
diligência quando a discussão da lide se restringe à interpretação da
legislação tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
APROVEITAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO EM
DECORRÊNCIA DA REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO APURADA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
A norma legal que rege o tributo aponta para uma obrigação da autoridade
fiscal em considerar os tributos retidos ou pagos antecipadamente sobre as
receitas e rendimentos que integram a apuração do período para fins de
quantificar as diferenças devidas. Isto implica, eventualmente, na utilização
do valor que, a princípio, configuraria um saldo negativo na apuração
realizada pela contribuinte.
Embora não se discuta o direito do contribuinte de utilizar em
compensação os créditos por ele apurados, tais créditos serão submetidos
ao crivo da autoridade para a homologação posterior, podendo ser
infirmados.
Assim, em que pese a declaração de compensação possa, em muitos casos,
preceder a revisão da base de cálculo pelo Fisco, tal fato não impede que a
autoridade administrativa ao exame do pedido de compensação e/ou no
procedimento de revisão, identificar que a base de cálculo apurada pelo
contribuinte é inferior a efetivamente devida, de sorte que o saldo
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
2
negativo inicialmente apurado pode não existir ou ser insuficiente para a
extinção integral da compensação.
No caso concreto, tendo sido confirmado definitivamente o lançamento
realizado, em que se aproveitou o crédito pleiteado na DCOMP, não pode
ser homologada a compensação sob pena de aproveitamento em
duplicidade do mesmo crédito pelo contribuinte e no seu enriquecimento
sem causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte.
Segundo o relatório do acórdão recorrido, o presente processo versa acerca da
DCOMP eletrônica no 00817.49740.250811.1.3.02-4229, cuja formalização visou declarar a
compensação dos débitos nela reportada, com crédito oriundo de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário de 2010, no montante de R$
77.885,25 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório,
datado de 03/11/2014, amparado nos termos do Parecer Conclusivo no 122/2014 (fls. 235/242),
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
3
segundo o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada na DCOMP
eletrônica supracitada.
A análise desenvolvida pela autoridade administrativa certificou, primeiramente,
que crédito pleiteado tinha relação com Saldo Negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-
calendário de 2010. De acordo com os termos do procedimento de auditoria interna, concluiu-se
pela pertinência dos elementos de composição incluídos na mensuração do crédito veiculado na
DIPJ – AC 2010. Assim sendo, compreendeu que, em princípio, a pessoa jurídica faria jus ao
reconhecimento do direito creditório.
Entretanto, em análise identificou-se que o interessado sofreu ação fiscal
respaldado no Mandato de Procedimento Fiscal (MPF) no MPF n.° 071800.2013.00250 (fls. 63 e
163) que acarretou a lavratura de auto de infração instrumentado no Processo no
12448.723214/2014-91 (fls. 194 e 234). A constituição do lançamento de ofício repercutiu na
alteração da base imponível do IRPJ anual da condição de Prejuízo Fiscal (R$ 2.345.475,51) para
uma aferição de um Lucro Real ajustado (R$ 2.502.149,91), bem assim a reversão da situação
originária da apuração do saldo do imposto, ou seja, retirando a eficácia do saldo negativo e
passando à caracterização de saldo de IRPJ a pagar.
Configurada que a nova situação denota a inexistência de saldo negativo e,
portanto, não mais se revestindo de seus inafastáveis atributos de certeza e liquidez do crédito
declarado pelo requerente, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional. Sob essa
perspectiva, resolveu-se pela negativa de reconhecimento do saldo negativo veiculado na
declaração de compensação e a não homologação das compensações declaradas e adoção das
demais providências subsequentes.
A Delegacia de Julgamento, ao analisar a Manifestação de Inconformidade ratificou
os fundamentos de Despacho Decisório, destacando que – até aquele momento – já havia sido
confirmado
em
decisão
de
primeira
instância
o lançamento
objeto
do
processo
12448.723214/2014-91, o qual majorou a base de cálculo considerada pelo Contribuinte (acórdão
1201-001.489). O Colegiado afastou ainda pedido de sobrestamento do presente processo até o
encerramento do julgamento do lançamento citado e pedido de produção de provas. Pela
relevância citamos a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO. PERDA
DOS EFEITOS DE CRÉDITO VEICULADO NA DIPJ EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO
FISCAL EM FACE DO CONTRIBUINTE.
A admissibilidade de reconhecimento do direito creditório proveniente da
apuração de saldo negativo de IRPJ demanda o efetivo cumprimento de seus
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
4
requisitos essenciais determinantes da validação da certeza e liquidez do crédito
declarado pelo requerente.
A confirmação das parcelas que integram o cômputo do saldo negativo declarado
reclamam a existência e validade integral das importâncias especificadas no
PER/DCOMP inicial.
Não obstante isso, defronte a ocorrência de lançamento de ofício do imposto
sobre a renda no ano-calendário em questão e a perda da eficácia do saldo
negativo em razão da anulação de seus efeitos, torna-se imperativo a negativo de
reconhecimento do crédito declarado.
PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE ÓRGÃO DE JULGAMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÕES OBJETIVAS ORIUNDAS DE AUTUAÇÃO FISCAL
LEVADA A EFEITO PERANTE O CONTRIBUINTE. MATÉRIA IMPUGNADA EM
PROCESSO DISTINTO.
A motivação determinante da constituição de lançamento de ofício proveniente
da instauração de ação fiscal perante o contribuinte e seus efeitos reflexivos em
relação ao crédito veiculado na declaração de compensação, gera, igualmente,
repercussões objetivas que configuraram a hipótese de compensação indevida
derivada dos fatos supra elencados.
Na hipótese de matéria impugnada pelo sujeito passivo em processo distinto e em
tramitação perante órgãos de julgamento na esfera administrativa, torna vedado
novel instalação da mesma discussão de mérito de fato e de direito submetida à
fase contenciosa do procedimento.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com as normas processuais de natureza tributária, não há previsão
legal que ampare a obstrução do lídimo impulso oficial do processo
administrativo.
Neste sentido, configura-se imprópria a pretensão que requer o sobrestamento
de julgamento dos presentes autos para que se aguarde a definitividade de
decisão de processo que versa sobre litígio distinto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ASPECTO TEMPORAL.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência com vistas à execução de produção de
prova documental só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que
requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
5
A manifestação de inconformidade deve ser formalizada por escrito incluindo
todas as teses de defesa e instruída com a integralidade do acervo documental
em que se fundamentar, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses de
ocorrência das excepcionalidades disciplinadas pela norma processual tributária
de regência.
Não se justifica a sua execução caso, notadamente, patente a inobservância dos
requisitos formais para sua instauração e vertente à matéria passível de prova
documental que deve ser conduzida no momento da apresentação da peça
impugnatória.
Além disto, desnecessário na hipótese em que estejam presentes elementos
bastantes para formar a convicção do julgador.
Intimado da decisão em 04.04.2023 (fls. 810) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 02.05.2023 (fls. 813 e ss) alegando em síntese:
 Ser o CARF competente para apreciação do presente Recurso Voluntário,
pois na data do julgamento em primeira instância, i.e. em 15.04.2021, não
estava em vigor a Portaria RFB no 309/23, aplicando-se a regra de transição
do art. 23, parágrafo único;
 A Recorrente indicou na ficha 12-A as retenções a título de IRRF
evidenciando a existência de créditos em montantes superiores aos débitos
objeto de compensação, o que comprova a regularidade da compensação
efetuada.
 Não há dúvidas sobre a existência do crédito utilizado na compensação
sendo certo que as compensações observaram todos os procedimentos
formais, com a respectiva apresentação das declarações de compensação.
 A compensação dos tributos indevidamente pagos ou pagos a maior
configura direito subjetivo da Recorrente.
 Destaca que não houve alteração da base de cálculo do IRPJ e CSLL do ano
calendário de 2010, pois outro grande equívoco do auto de infração no
12448.723214/2014-91 ao calcular os tributos supostamente devidos foi não
ter deduzido das bases acumuladas os valores apurados e recolhidos nos
meses anteriores do exercício de 2010, chegando, portanto, a um total
muito superior ao que seria "devido" ainda que todas as presunções - acima
clara e comprovadamente demonstradas equivocadas - estivessem corretas.
 Para comprovação do direito ao crédito de saldo negativo de IRRF, basta
verificar as retenções realizadas e a apuração do IR efetivamente devido.
 Resta claro, que o Decreto 70.235/72, norma de regência do Processo
Administrativo Fiscal, teve o intuito de fazer com que o julgador buscasse a
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
6
verdade material dos fatos, podendo este, inclusive, diligenciar de ofício
para, no presente caso, confirmar os créditos da Recorrente. Assim sendo,
também por ter desrespeitado o princípio da verdade material para
confirmar os créditos da Recorrente, o despacho decisório recorrido é
completamente nulo.
Não há juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar de nulidade do acórdão recorrido:
Em sua peça recursal pugna o contribuinte pela nulidade da decisão recorrida.
Para o Recorrente “seguindo os preceitos da melhor doutrina e maciça
jurisprudência, as disposições do CTN, em especial os artigos 145, inciso III, 147, § 2o e 149, e da
Lei no 9.784/99, artigos 27, 29, 36, 37 e 65, orientam a autoridade administrativa a colher o
máximo de provas que puder, inclusive aquelas que já são de seu conhecimento (como é o caso da
DIPJ, da DCTF, DIRRF etc.), bem como rever de ofício o lançamento realizado e as provas
apresentadas pelo contribuinte”.
Ocorre que no caso concreto o debate travado nos autos não passa pela ausência
de comprovação dos valores utilizados para composição do Saldo Negativo, ao contrário, desde o
Despacho Decisório reconhece-se a ocorrência das retenções sofridas, assim como a tributação
das receitas respectivas:
De posse das DIRFs às fls. 59/62, é possível verificar que no ano-calendário de
2010 a interessada suportou retenções de IRPJ na fonte que montaram a R$
77.886,76, das quais, a vista do consignado nos detalhamentos mensais às fls.
60/62, seriam passíveis de dedução na ficha 12A da DIPJ - 2011 n.° 01472824 as
parcelas indicadas no Quadro – 02, cuja soma, como se observa, excede em R$
1,51 (R$ 77.886,76 – R$ 77.885,25) o montante efetivamente deduzido.
(Despacho Decisório fls. 237)
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
7
A negativa para a homologação da DCOMP apresentada pelo Contribuinte é
fundamentada exclusivamente no argumento de que lançamento posterior majorou o Lucro Real
originalmente declarada em DIPJ, situação que alterou a posição de credor do Contribuinte
(detentor de Saldo Negativo passível de compensação) para devedor de IRPJ no ano calendário de
2010.
Neste cenário, não haveria qualquer utilidade na realização de diligência para
apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo Contribuinte: a discussão da lide se
restringe à interpretação da legislação tributária.
O art. 59 do Decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Pela especificidade do debate envolvido na lide, não vislumbro qualquer
cerceamento ou preterição de defesa capaz de justificar a decretação da nulidade da decisão
recorrida.
Neste ponto, nego provimento ao recurso.

Do mérito:
Do direito creditório:
No caso estamos diante de DCOMP apresentada pelo Contribuinte com o objetivo
de compensação de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010, com Saldo Negativo do período
composto a partir de valores de IRRF. Os valores foram devidamente comprovados, entretanto a
não homologação se deu em razão de lançamento posterior onde se apurou para o ano de 2010
valor a recolher de tributos federais.
Após a transmissão da DCOMP, ocorrida em 25/08/2011, foi lavrado auto de
infração para exigência de IRPJ e CSLL consubstanciado no processo no 12448.723214/2014-91. O
Contribuinte foi intimado do processo em 30.05.2014.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
8
Vale destacar que, hoje, o citado processo já transitou em julgado com desfecho
desfavorável ao Contribuinte. Como destacado pelo acordão recorrido, em 13.09.2016 – por meio
do acórdão 1201-001.489 – a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária desta Seção negou provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte tendo concluído: “a requalificação de despesas originalmente
registradas como mútuo, com a comprovação de que se tratava de reembolso, afasta a
possibilidade de dedução. Igual tratamento deve ser conferido aos custos e tributos, objetos de
requalificação, que comprovadamente não se relacionavam com a atividade operacional da
empresa.”
Em razão das circunstâncias acima (lançamento de ofício posterior), quando da
análise da DCOMP a Autoridade competente não homologou a compensação e esse despacho
decisório foi seguido pelo acórdão ora recorrido.
Em que pese o argumento apresentado em sede de recurso, não há reparos a
serem feitos na decisão da DRJ.
Para fundamentar meu entendimento utilizo de voto vencedor proferido pelo
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no acórdão no 9101-005.538, para o qual permitir a
compensação pretendida resultaria em um aproveitamento “duplo” das retenções sofridas na
medida em que quando do lançamento de ofício – por determinação legal – deve o fiscal utilizar-
se de todas as deduções/aproveitamentos possíveis para formação do crédito tributário lançado.
Vejamos:
O caráter extintivo do débito compensado, previsto na lei que rege o instituto da
compensação, ainda que “sob condição resolutória de sua ulterior homologação”,
indicariam, em tese, a indisponibilidade do crédito utilizado na DComp.
Nessa linha de raciocínio não poderia o Fisco buscar tal crédito para efetuar a
compensação de ofício com outros débitos, nem mesmo aquele decorrente da
revisão da apuração do próprio período que deu ensejo ao seu surgimento.
Por outro lado, a autoridade fiscal ao realizar a atividade do lançamento de ofício,
tem a obrigação de considerar para fins de apuração do montante devido as
importâncias descontadas ou pagas sobre as receitas e rendimentos que compõe
a apuração do período, nos termos dos artigos 836 e 837 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto 3.000/1999 - RIR/1999).
Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna - SCI da Cosit no 23/2006 traz o
seguinte entendimento:
...
Assim, verifica-se que a norma que rege o tributo aponta para uma obrigação da
autoridade fiscal em considerar os tributos retidos ou pagos antecipadamente
sobre as receitas e rendimentos que integram a apuração do período para fins de
quantificar as diferenças devidas.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
9
Isto implica, eventualmente, na utilização do valor que a princípio configuraria um
saldo negativo na apuração realizada pela contribuinte.
Não se discute o direito do contribuinte de utilizar em compensação os créditos
por ele apurados, mas esses créditos serão submetidos ao crivo da autoridade
para a homologação posterior, podendo ser infirmados.
O principal argumento que levou à instituição do procedimento de compensação
automatizado, por meio de Declaração de Compensação, é de que não era
razoável que o contribuinte fosse obrigado a pagar novas exações ao Fisco
enquanto detinha créditos passíveis de restituição que levavam anos para serem
analisados e efetivamente restituídos.
Por outro lado, também não se afigura razoável que o Fisco efetue a restituição
de valores efetivamente devidos pelo contribuinte por meio de compensação de
outros débitos para, posteriormente, buscar a satisfação desse crédito através de
outro procedimento de cobrança.
Assim, em que pese a declaração de compensação possa, em muitos casos,
preceder a revisão da base de cálculo pelo Fisco, tal fato não impede que a
autoridade administrativa ao exame do pedido de compensação e/ou no
procedimento de revisão, identificar que a base de cálculo apurada pelo
contribuinte é inferior a efetivamente devida, de sorte que o saldo negativo
inicialmente apurado pode não existir ou ser insuficiente para a extinção integral
da compensação.
Nessa linha, os próprios contribuintes têm defendido, com certa dose de razão,
em seus recursos que o crédito deva ser constituído por lançamento, propiciando
a discussão da revisão da base de cálculo efetuada pelo Fisco em procedimento
próprio, porém não desvinculado do pedido de compensação.
O problema que vislumbro no presente caso, é que esta liquidação do direito
creditório pleiteado se deu de forma apartada nos dois processos, que não foram
vinculados desde a origem e tramitaram em tempos distintos.
Não resta dúvida que o crédito pleiteado no presente pedido de compensação
restou integralmente aproveitado para reduzir o montante devido relativo ao
próprio IRPJ do período e apuração, por meio do processo administrativo no
13116.722101/2011-41, que conforme bem informado pela d. relatora em seu
relatório, encontra-se julgado, inclusive em instância especial, tendo sido mantida
a exigência principal (da qual se deduziu o saldo negativo apontado como crédito
na DComp objeto dos autos).
Portanto, de uma forma ou de outra ocorreu o aproveitamento dos valores pagos
pela contribuinte que, na apuração por ela efetuada, haviam superado o
montante anual devido.
Esse é exatamente o caso dos autos.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.716 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15251.720035/2014-98
10
Conforme se observa das planilhas de fls. 91/93 quando da formação da base para
exigência dos tributos lançados no Processo 12448.723214/2014-91 os valores retidos e usados
para composição do Saldo Negativo ora debatido, foram devidamente considerados pela
autoridade competente. A tabela apresentada pelo Despacho Decisório não deixa dúvidas de que
o valor total das retenções declaradas pelo Contribuinte foi integralmente utilizado/aproveitado
na composição do lançamento em questão:

Portanto, não há justificativas para o acolhimento da compensação pretendida, pois
os créditos vinculados ao IRRF de titularidade da Recorrente já foram integralmente absorvidos
pelo lançamento objeto do processo “principal” 12448.723214/2014­91.
Por fim, quanto a tese “Da Necessidade de Verificação do Crédito e do Princípio da
Verdade Material” reitero os fundamentos que me levaram a afastar a nulidade.
No caso concreto o debate travado nos autos não passa pela ausência de
comprovação dos valores utilizados para composição do Saldo Negativo, esse foram
expressamente reconhecidos e, também, aproveitados. Neste cenário, não há qualquer utilidade
na realização de diligência para apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
Contribuinte: a discussão da lide se restringe à interpretação da legislação tributária sendo
desnecessária a produção de provas adicionais.
Assim, nego provimento ao recurso.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para rejeitar a preliminar e no mérito negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 837
DF CARF MF
Original